Tribunal: STJ
Processo: 0007708-24.2020.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696299 - PE(2024/0267182-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA PEDROSA - PE011548
AGRAVADO
: GILSON FERREIRA NOBRE
ADVOGADOS
: FELIPE FULCO DE MELO SANTOS - PE046567
RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A LEI FEDERAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA
TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU
83/STJ.
PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ação rescisória fundada no
V, do
(art. 485, V, do
art. 966,
CPC/2015
) exige que a interpretação dada pelo
rescindendo seja
CPC/73
decisum
claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado.
Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações
cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar.
2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. A pretensão posta no recurso especial, quanto à eventual ocorrência de erro
de fato para julgar procedente a Ação Rescisória e alterar o entendimento do
Tribunal de origem, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório,
medida obstada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: da058cfb-eb15-4f4f-8efa-29d5118cb2ac

Documento eletrônico VDA55099475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: da058cfb-eb15-4f4f-8efa-29d5118cb2ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696299 - PE(2024/0267182-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA PEDROSA - PE011548
AGRAVADO
: GILSON FERREIRA NOBRE
ADVOGADOS
: FELIPE FULCO DE MELO SANTOS - PE046567
RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A LEI FEDERAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA
TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU
83/STJ.
PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ação rescisória fundada no
V, do
(art. 485, V, do
art. 966,
CPC/2015
) exige que a interpretação dada pelo
rescindendo seja
CPC/73
decisum
claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado.
Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações
cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar.
2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. A pretensão posta no recurso especial, quanto à eventual ocorrência de erro
de fato para julgar procedente a Ação Rescisória e alterar o entendimento do
Tribunal de origem, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório,
medida obstada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDOMIRO DE
OLIVEIRA CORREIA contra decisão exarada pela il. Primeira Vice-Presidência do eg. Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ-PE), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e "c" do
"a"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 548):

"AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CONFIGURADO. ERRO DE
FATO. NÃO DEMONSTRADO. INTUITO DE REEXAME DE PROVAS E
ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
INEXISTENTE.
JULGADO
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA. DECISÃO UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

1. Preliminar de impugnação da justiça gratuita. Rejeitada. Fato do autor ser
representado por advogado particular não afasta o direito de ser beneficiário
da justiça gratuita. Dois imóveis de baixo valor que são de propriedade do
autor não afastam a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento.
2. Sustenta o autor que, quando da interposição da apelação cível ao Egrégio
TJPE, o réu não procedeu com o imediato preparo recursal, só vindo a
efetuar o competente recolhimento em momento posterior, o que evidenciaria
a violação do disposto no art.
do
art. 511
CPC/73.
3. Em verdade, quando da interposição do recurso de apelação pelo réu da
presente ação rescisória, houve o requerimento de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, o qual foi rejeitado pelo togado singular, de sorte que o
apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo
estipulado pelo magistrado. Precedentes.
4. Aduz o autor que o relator teria fundado sua decisão em erro de fato, nos
termos do
VIII do
uma vez que considerou certidão
art. 966,
CPC/15,
narrativa fornecida por órgão municipal para fundamentar o provimento
recursal, ao passo que existiria laudo pericial em sentido contrário acostado
aos autos.
5. Para ser configurado erro de fato é indispensável a ausência de
pronunciamento judicial sobre a matéria. Não cabe, em rescisória, a mera
apreciação quanto a interpretação das provas colacionadas. Decisão
rescindenda não tomou por base fato inexistente, em verdade, o relator
considerou material fotográfico e certidões emitidas pela Prefeitura da
Cidade do Recife, razão pela qual deu provimento ao recurso. Precedentes.
6. Litigância de má-fé não configurada. Hipóteses previstas no
do
art. 80
não caracterizadas.
CPC/15
7. Ação rescisória julgada improcedente. Decisão unânime. Valor do
depósito prévio de 5% (cinco por cento) revertido em benefício do réu, nos
termos do
parágrafo único do
art. 974,
CPC/15.
8. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa por
ser o demandante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o do
)."
CPC/15

Os sucessivos embargos de declaração opostos foram rejeitados, conforme v.
acórdãos às fls. 619-624 e às fls. 644-647.
Nas razões do apelo nobre (fls. 654-706), VALDOMIRO DE OLIVEIRA CORREIA
alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 485, V e IX, e 511, §2o, do CPC/73,
afirmando, em síntese, que, a "respeito da não concessão de prazo para o recolhimento do
preparo recursal na Ação de Nunciação de Obra Nova, diz o Recorrente que de acordo com a
lei processual civil anterior (
), a concessão de prazo não era permitido. De mais a mais,
CPC/73
como anteriormente esclarecido, a concessão da justiça gratuita quando postulado através da
peça recursal, não era permitido, permissão essa que passou a vigorar a partir da vigência do
artigo 99 do atual CPC e com referência a prazo, este só é permitido na ocorrência da hipótese
prevista no § 2o, do art.511,
sendo importante esclarecer que no caso em tela, não
CPC/73,
ocorreu insuficiência do valor do preparo recursal e por outro lado este preparo não foi
" (fls. 671).
comprovado no ato da interposição do Recurso de Apelação
Aduz, também, que "o indeferimento da gratuidade da justiça, nos autos da Ação de
Nunciação de Obra Nova foi decisão do juiz singular, pelos motivos expostos no seu despacho
ID-11230529 e, além disso, pelo fato de não haver ocorrido a hipótese prevista no § 2o do
do
Por outro lado, o órgão do 2o grau, também, não poderia conceder prazo
art. 511
CPC/73.
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

pelo fato de inexistir recurso pugnando pelos benefícios da justiça gratuita ou pela concessão
de prazo, sobretudo pelo fato do Enunciado Administrativo no 5 do STJ proibir a concessão do
" (fls. 672).
prazo previsto no Parágrafo Único do
do atual Código de Processo Civil
art. 932
Assevera, ainda, que "o erro de fato não é um erro de julgamento e sim de
percepção do juiz, consistente em uma falha que lhe escapou à vista, no momento de compulsar
os autos do processo; falha essa relativa a um ponto decisivo da controvérsia. Diz o Recorrente
que o erro de fato afigura-se quando o julgamento tiver como fundamento um fato inexistente ou
" (fls. 702).
considerado inexistente um caso que haja ocorrido
Intimado, GILSON FERREIRA NOBRE apresentou contrarrazões (fls. 739-746),
pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 747-750), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 752-759) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 761-764), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-PE assentou que o entendimento posto no v. acórdão rescindendo
estava amparado em precedentes jurisprudenciais, o que afasta a tese da ação rescisória sobre a
ocorrência de violação literal a dispositivo de lei. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte
excerto do v. acórdão estadual (fls. 544-545):

"De partida, destaco que o regramento a ser tomado por base para análise
dos requisitos de conhecimento da presente ação rescisória são os previstos
no
uma vez que o marco temporal para incidência das regras de
CPC/15,
direito processual deve ser a data do trânsito em julgado da decisão
rescindenda, a qual, in casu, ocorreu em 14 de junho de 2018. Nessa esteira,
destaco trecho da obra dos Professores Fredie Didier e Leonardo Carneiro
da Cunha acerca da matéria em questão:

“É preciso, porém, observar que tais hipóteses somente se aplicam
para as rescisórias propostas contra decisões que tenham transitado
em julgado durante a vigência do atual CPC. As decisões transitadas
em julgado durante a vigência do Código revogado podem ser
questionadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos
regulados no CPC-1973.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal.
Vol. III. 14a ed. Salvador: Editora Juspodivm)

Desta feita, a presente ação rescisória atende aos requisitos
procedimentais necessários ao seu conhecimento, dispensado o recolhimento
do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no
II do CPC, uma vez que o demandante é beneficiário da justiça
art. 968,
gratuita (art.968, §1o do
). Sendo assim, passo à análise do mérito da
CPC/15
presente ação.
Em síntese, sustenta o autor que, quando da interposição da apelação
cível ao Egrégio TJPE, o recorrente (Gilson Ferreira Nobre) não procedeu
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

com o imediato preparo recursal, só vindo a efetuar o competente
recolhimento em momento posterior, fato esse que evidenciaria a violação do
disposto no art.
do
:
art. 511
CPC/73

Art. 511 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(Redação dada pela Lei no 9.756, de 17.12.1998).

Ao revés do alegado pelo demandante, em verdade, quando da
interposição do recurso de apelação pelo réu da presente ação rescisória,
houve o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o
qual foi rejeitado pelo togado singular, de sorte que o apelante efetuou o
recolhimento do preparo recursal dentro do prazo estipulado pelo
magistrado (I Ds.: 11230526, 11230527, 11230529, 11230530 e 11230531).
Ora, o recorrente pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, o que foi
indeferido pelo magistrado singular, determinando o seu recolhimento no
prazo de 05 (cinco) dias, sendo essa exigência atendida pelo apelante.
Em que pese a presente ação rescisória tenha sido proposta com arrimo
no Código de Processo Civil de 2015, válido destacar que o recurso de
apelação que ensejou a lavratura do acórdão ora impugnado foi interposto
com fulcro no
Assentada essa premissa, não há de falar em
CPC/73.
violação ao disposto no
do
isto pois a jurisprudência
art. 511
CPC/73,
dominante à época asseverava que, quando houvesse indeferimento da
justiça gratuita, deveria o magistrado conceder prazo para recolhimento do
respectivo preparo recursal:

RECURSO ESPECIAL - JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO
EM APELAÇÃO - DESERÇÃO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE -
PAGAMENTO POSTERIOR - DECLARAÇÃO DE POBREZA
FIRMADA
POR
ADVOGADO
-
PODERES
ESPECIAIS
-
DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - O pedido de
assistência judiciária gratuita pode estar embasada em declaração de
pobreza firmada por advogado da parte com poderes para o foro em
geral, não sendo necessário poderes específicos. 2 - A teor da
jurisprudência desta Corte, sendo realizado o pedido de gratuidade da
justiça em segundo grau, em caso de indeferimento deste, há que se
oportunizar o pagamento posterior do preparo. Precedentes. 3 -
Recurso provido para determinar que seja novamente apreciado o
pedido de assistência judiciária gratuita e, em caso de indeferimento,
que seja oportunizado à parte o pagamento do preparo. (STJ –
Órgão Julgador: 4a Turma do STJ. Relator: Min.
RESP 731.880/MG.
Jorge Scartezzini. Julgado: 20/10/2005)
(...)
Sendo assim, entendo que não houve violação de dispositivo legal que
enseje a rescisão do decisum, bem como a concessão de prazo para
recolhimento do preparo recursal está em consonância com a
."
jurisprudência dominante à época, na vigência do CPC/73
(g. n.)

Dessa forma, o v. acórdão estadual coaduna com a jurisprudência desta eg. Corte, no
sentido de que ação rescisória fundada no
V, do
(art. 485, X, do
),
art. 485,
CPC/15
CPC/73
exige que a interpretação dada pelo
rescindendo seja claramente discrepante do teor do
decisum
dispositivo legal apontado como violado, o que não é o caso dos autos. Nessa linha de
intelecção, destacam-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

(...)
3. O cabimento da ação rescisória fundada no
V, do
(art.
art. 485,
CPC/73
966, V, do
) "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da
CPC/15
norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma
do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento
mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo
Civil" (AgInt na AR
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
6.562/DF,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
11/12/2019,
16/12/2019)
3.1. Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está adstrito ao
que está expresso no tópico referente aos pedidos, sendo-lhe permitido
extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se
pretende obter com a demanda.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel.
,
AREsp 635.500/PR,
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
28/03/2022,
31/03/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI. EXISTÊNCIA DE 'PROVA NOVA'. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação
rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto
fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que
não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei,
mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma
entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação
rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no
do
art. 485, inciso IX,
CPC/1973
(erro de fato), do
seja cabível, é necessário que a decisão tenha
CPC/1973,
admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e
também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
quanto à sua natureza. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1625953/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.n.)
14/09/2020,
22/09/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO PARA CORRIGIR EVENTUAIS
INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO
QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO
LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo
cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (AgInt na
AR
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
6.685/MS,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
09/06/2021,
15/06/2021)
2. A ação rescisória fundada no
V, do CPC, exige que a
art. 485,
interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante
do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão
rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação
rescisória não merece prosperar (AgInt na AR
Rel. Ministro
5.465/TO,
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em
DJe de
12/12/2018,
18/12/2018)
.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

(AgInt no
Rel.
, QUARTA
REsp 1419842/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
13/12/2021,
17/12/2021

Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea
Súmula n. 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se
recentes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO.
NATUREZA
PROPTER
REM.
BEM
PENHORADO.
POSSIBILIDADE. PROMITENTE-VENDEDOR. TRIBUNAL DE ORIGEM
SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(Súmula 83 do STJ), entendimento aplicável tanto para a hipótese da alínea
"c" do
III, da Constituição Federal, como da alínea "a" do mesmo
art. 105,
dispositivo.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.170.815/PR,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
22/5/2023,
25/5/2023

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE
COFRE. ROUBO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE USO. VALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
(...)
2. O óbice da Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto
fundados na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 1.746.238/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
29/4/2024,
2/5/2024
Avançando, tampouco merece prosperar o apelo nobre pela suscitada ofensa ao
IX, do
art. 485,
CPC/73.
No caso, o eg. TJ-PE, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu que não ficou caracterizado o alegado erro de fato conforme v. acórdão do qual se
transcreve o seguinte excerto (fls. 604-608):

Por fim, no que tange ao argumento de que o relator teria fundado sua
decisão em erro de fato, nos termos do
VIII do
uma vez que
art. 966,
CPC/15,
considerou certidão narrativa fornecida por órgão municipal para
fundamentar o provimento recursal, ao passo que existiria laudo pericial em
sentido contrário acostado aos autos, entendo que o pleito autoral não deva
prosperar. Explico.
Nos termos do
§1o do
configura-se erro de fato quando
art. 966,
CPC/15,
a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
(...)
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.

Ao revés do alegado pela parte autora, a decisão rescindenda não tomou
por base fato inexistente, em verdade, o relator considerou material
fotográfico e certidões emitidas pela Prefeitura da Cidade do Recife, razão
pela qual deu provimento ao recurso, uma vez que a Lei Municipal no
dispensa a apresentação de projetos quando se tratar da
16.292/97
construção de lajes de forro. Nesse sentido, colaciono trecho do referido
decisum:

Do que se observa do material fotográfico (fls.
) e das
214/216
certidões emitidas pela PCR, a obra de reforma importava em
colocação de
de concreto armado, a fim de possibilitar o
pilares/vigas
lajeamento da casa, e, posteriormente, a cobertura do telhado, de modo
a permitir a habitabilidade do imóvel, donde foi expedida licença
inicial de construção e comunicação ao CREA (
). (...)
fls.44/45
Para que não pairem dúvidas a esse respeito, passo a citar trecho da
certidão narrativa da lavra da Chefia de Divisão da 6a Regional
exarado no Processo no 07.17784.2.14, datatda de
donde
16/05/2014,
se pode ler:

“... Estivemos no local e verificamos que está sendo
executada a colocação de uma laje, com licença
número de atendimento no
(Processo
76.00098/12
com Protocolo no
), com construção de
07.682076/12
colunas e vigas para apoio da mesma. Informo que
as colunas NÃO estão amarradas ou ancoradas na
parede do imóvel confinante esquerdo...”

Seguindo essa linha de raciocínio, tenho que não se pode impedir que o
dê continuidade às obras que começou a implementar
Réu/Recorrente,
no imóvel, a fim de poder vir a residir, não podendo ficar à mercê do
notadamente a
que regula as
Autor/Recorrido,
Lei no 16.292/97,
atividade de Edificações e Instalações, no Município do Recife, em seu
dispensa a apresentação de projeto, quando se
art. 193, inciso IV,
trata da construção de lajes de forro, senão vejamos:

Art. 193. Independerão de apresentação de projeto:
IV- construção de lajes de forros;

Desta feita, o que pode ser observado é que a parte autora busca
reexaminar as provas acostadas aos autos para alteração do deslinde da lide,
o que não é cabível pela via da ação rescisória, isto pois a rescisória não se
presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova
produzida ou sua complementação (STJ –
Rel. Min.
Resp no 147.796/MA.
Sálvio de Figueiredo Texeira). Nessa esteira, colaciono precedentes que
corroboram com o referido entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação rescisória que não se presta à
revisão de prova já realizada – Laudo de assistente técnico que não
configura prova nova, mas sim parecer que se pretende contrapor à
prova pericial já encerrada e que não se logrou modificar pelo recurso
adequado e tempestivo – Meio inadequado para reexame de prova –
Qualidade da ocupação dos atuais ocupantes que, em última análise,
seriam atingidos pela decisão não passível de apreciação nesta
rescisória em que sequer são parte – Alegação de que sua titulação
seria inerente a outra área que não muda o fato de que a área maior
em questão encerra os lotes em que edificaram morada e ocupam há
mais de quinze anos – Justiça ou injustiça do julgado que não cabe
apreciar em sede de rescisória – Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

(TJSP – ED 2242488-59.2017.8.26.0000. Órgão Julgador: 8o Grupo de
Direito Privado. Relator: Mendes Pereira. Publicação: 12 de março de
2019)
(...)"

Nesse contexto, a pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, quanto à
ocorrência de erro de fato, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Nesse sentido,
Súmula n. 7/STJ.
destacam-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
VEÍCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO
DE ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
SOBRE A CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não
é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má
interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-
las.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.
Precedentes.
3. O acolhimento da tese recursal de que a prova produzida na ação
originária não fora devidamente apreciada demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, a teor do disposto n a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1981489/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
14/03/2022,
05/04/2022

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO RESCISÓRIA ?
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de
violação de lei e erro de fato a fim de determinar a procedência do pedido
deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo
Tribunal a quo, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
1.1. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido
rescisório, fundamentado na regra do
V, do
depende da
art. 966,
CPC/2015,
demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da
aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua
essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto.
Inexistência, na hipótese.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel.
, QUARTA
REsp 1880216/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
19/10/2020,
23/10/2020

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso, porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha de
c
intelecção, destacam-se:
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
g. n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. "[...] a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.331.289/MS,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
21/8/2023,
- g. n.)
28/8/2023

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54768143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:49
Código de Controle do Documento: 562bc113-7ee0-42a5-8109-f4742b3cad3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.696.299 / PE
Número Registro: 2024/0267182-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077082420208179000
01827015820128170001
1827015820128170001
77082420208179000
7708242020817900001827015820128170001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDOMIRO DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA PEDROSA - PE011548
AGRAVADO
: GILSON FERREIRA NOBRE
ADVOGADOS : RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
FELIPE FULCO DE MELO SANTOS - PE046567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: f05dad27-decb-46ba-b339-a7d283b34fbe

Documento eletrônico VDA55078010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: f05dad27-decb-46ba-b339-a7d283b34fbe